Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705883-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDO: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS CONTADORIA. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. HOMOLOGAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 477 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico dispensa a publicação do ato judicial no órgão oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta da parte ao seu teor, consoante preveem os artigos 231, inciso V, e 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. A sistemática do artigo 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tem aplicação restrita ao campo da produção da prova pericial e por isso é completamente inadequada à hipótese de atuação da Contadoria como órgão auxiliar do Juízo. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrentes alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de aplicar entendimento jurisprudencial apresentado no agravo de instrumento, sem, contudo, motivar a não incidência do paradigma apontado; b) artigos 7o, 8o, 269, 272 §§ 2o e 5o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da decisão que homologou cálculos, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto ausente intimação anterior válida dos patronos da ora recorrente. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 477, § 1o c/c o 222, § 1o, e 218, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria havido supressão do prazo concedido para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, que atua como perito do Juízo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. O recorrido, por seu turno, em sede de contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, no que tange à supostas violação dos artigos 477, § 1o c/c o 222, § 1o, e 218, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg na Pet 12.506/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/4/2019. Nesse mesmo sentido, confira-se a PET no AREsp 1619211, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e 1/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956, porquanto não haja notícias de que tenha firmado o aludido convênio para fins de publicação. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029